Tribunal: TJSP
Processo: 2273779-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE - PRETENSÃO - AGRAVADOS - JUNTADA DAS APÓLICES SECURITÁRIAS PARA O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO - IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELOS AGRAVADOS - PENDÊNCIA DE DECISÃO - DISCORDÂNCIA SOBRE O VALOR DEVIDO - RESOLUÇÃO PELA PERÍCIA DETERMINADA - EXPERTO - POSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE - PRETENSÃO - AGRAVADOS - JUNTADA DAS APÓLICES SECURITÁRIAS PARA O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO - IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELOS AGRAVADOS - PENDÊNCIA DE DECISÃO - DISCORDÂNCIA SOBRE O VALOR DEVIDO - RESOLUÇÃO PELA PERÍCIA DETERMINADA - EXPERTO - POSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FALTANTE PARA SANAR DÚVIDA - COMANDO ATACADO - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.